Tribunal: TJES
Processo: 5004284-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004284-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004284-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADOS:
PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS e

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
agrava por instrumento da decisão de Id 7921319
, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, em
A
ção
A
nulatória
ajuizada
em face do
PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
deferiu o pedido liminar para
“determinar que os requeridos se abstenham de inscrever a autora em dívida ativa ou de realizar protesto extrajudicial em relação ao débito que se discute, sob pena de aplicação de multa diária”
, mas condicionou tal concessão ao depósito integral do valor da multa, que perfaz a quantia de R$513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

Em suas razões recursais de Id 1501283, a
agravante
sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão proferida pela Coordenadora Executiva do Procon, nos autos do processo administrativo de nº 32.006.001.19-003445, arbitrou uma multa no valor de R$513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos);
II)
tal sanção se revela exorbitante, uma vez que decorre de suposta violação dos direitos do consumidor consubstanciada em descumprimento da oferta de seguro no valor de apenas R$388,49 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos);
III)
é nítida a desproporcionalidade entre a multa e a alegada violação consumerista;
IV)
a multa em questão não possui natureza tributária, por derivar de sanção administrativa, sendo desnecessária, portanto, a prestação de caução.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo parcial, a fim de que seja dispensada a exigência da caução e, no mérito, seja confirmada a liminar.

Na decisão de Id 1510995, deferi o pedido liminar para suspender a exigibilidade do depósito judicial da integralidade da dívida.

Contrarrazões de Id 1717259, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES),
17 de março
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004284-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADOS:
PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS e

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Ação
Anulatória (nº
5001825-16.2021.8.08.0047
)
,
ajuizada
por
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, em face
do

PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
e

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, colimando a anulação da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, no valor de R$513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), no processo administrativo nº32.006.001.19-003445.

Relata a exordial que o
PROCON
autuou a empresa requerente em razão de reclamação
formulada pela
consumidora Weslainne Souza Silva Pereira, tendo por base a alegação de que essa, na data de 19/07/19, efetuou a compra de aparelho celular e, conjuntamente, seguro contra furto e roubo, no valor de R$388,49 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), adquirido por insistência da vendedora e devido a informação de que o mesmo cobriria qualquer tipo de furto.

Ocorre que após a compradora ter sido supostamente furtada em
ponto de
ônibus, teve a cobertura do seguro negada sob a justificativa de que o mesmo teria abrangência apenas para a hipótese de roubou ou furto qualificado mediante arrombamento.

O
PROCON
então, no processo administrativo de nº
32.006.001.19-003445, arbitrou multa no valor de R$513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), sob a justificativa de realização de venda casa
da
e sem a devida informação ao consumidor (Id 1501353).

Ao receber a inicial, o juízo de piso proferiu a decisão de Id 1501365 (Id 7921319 dos autos de origem),
deferindo parcialmente o pedido liminar para
“determinar que os requeridos se abstenham de inscrever a autora em dívida ativa ou de realizar protesto extrajudicial em relação ao débito que se discute, sob pena de aplicação de multa diária”
, mas condicionou tal concessão ao depósito integral do valor da multa, que perfaz a quantia de R$513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

Irresignada,

LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

interpôs este recurso de
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, que:
I)
a decisão proferida pela Coordenadora Executiva do Procon, nos autos do processo administrativo de nº 32.006.001.19-003445, arbitrou uma multa no valor de R$ 513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos);
II)
tal sanção se revela exorbitante, uma vez que decorre de suposta violação dos direitos do consumidor consubstanciada em descumprimento da oferta de seguro no valor de apenas R$388,49 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos);
III)
é nítida a desproporcionalidade entre a multa e a alegada violação consumerista;
IV)
a multa em questão não possui natureza tributária, por derivar de sanção administrativa, sendo desnecessária, portanto, a prestação de caução.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo parcial, a fim de que
fosse
dispensada a exigência da caução e, no mérito,
requereu
seja confirmada a liminar.

Na decisão de Id 1510995, deferi o pedido liminar para suspender a exigibilidade do depósito judicial da integralidade da dívida.

Pois bem. C
omo cediço, p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Compulsando os autos, verifica-se que a multa aplicada no processo administrativo nº
32.006.001.19-003445 teve por base a reclamação de uma única cliente, com a suposta infração dos direitos do consumidor
pela
pr
ática

d
a chamada “venda casada” e, também, não
cumprimento

d
o
devido
dever de informação (Id 1501360).

Tais infrações seriam relativas, mais especificamente, à venda de seguro de roubo e furto, em conjunto com aparelho celular, seguro esse no valor de R$388,49 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Isso posto, faz-se imperioso ressaltar que, ainda que eventualmente reste demonstrada a prática d
a
conduta violadora dos direitos do consumidor assinalada pelo
PROCON
, salta aos olhos a exorbitância do valor arbitrado pelo órgão de defesa, o que, ao menos a princípio, indica a não observância dos parâmetros legais para fixação da sanção.

Isso porque, a rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, não podendo se levar em conta apenas a condição econômica do demandado, devendo
ser sopesados em conjunto todos os três critérios estabelecidos no art.57 do CDC, quais sejam: a)
a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; e c) a condição econômica do fornecedor.

Em sendo assim, e considerando que a multa decorre da reclamação de uma única consumidora, e a vantagem auferida
se
revela de pequena monta, tem-se que o arbitramento do
quantum
sancionatório em mais de 1.300 (mil e trezentas) vezes o valor do contrato de seguro indica, ao menos neste juízo de cognição sumária, a grande probabilidade do direito d
a
agravante em obter, ao menos, a redução da multa ao final da demanda.

Já em relação ao risco de dano, esse milita também em favor da
recorrente
, uma vez que a quantia de R$
513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)
revela-se extremamente significativa, e sua exigência repentina, com inscrição
em
Dívida Ativa e consequente execução poderia comprometer de forma severa as operações
comerciais
da agravante.

Superados esses pontos,
mister ressaltar que, com relação a natureza da multa aplicada pelo PROCON, o próprio órgão de defesa do consumidor reconhece o seu caráter administrativo, e não tributário.

Esse aliás, é o entendimento já consolidado deste e. TJ/ES, no sentido de que as multas arbitradas pelo
PROCON

possuem natureza exclusivamente administrativa, não caracterizando-se, pois, como tributo.

Desse modo, são inaplicáveis as estipulações do art.151, II, do Código Tributário Nacional, segundo as quais a exigibilidade do crédito tributário só se suspende com o seu depósito integral.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJ/ES e, inclusive, desta c. Segunda Câmara Cível, como se pode observar dos seguintes arestos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON CAUÇÃO - CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA DESNECESSIDADE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o art. 1.022 do CPC.

2.O art. 300, § 1° do CPC, confere uma possibilidade do julgador exigir caução real ou fidejussória, conforme o caso e não uma obrigatoriedade.

3. No caso em tela, a multa imposta à agravante teve por base a ausência de representante da empresa na audiência de conciliação, que não foi regularmente notificada, assim como a não resolução do problema do consumidor, que comprou um produto no valor de R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos). Logo, restou comprovado o direito da agravante e o fundado receio de dano de difícil reparação (exigibilidade de multa de alto valor),
sendo desnecessária a exigência de caução para deferimento do pleito.

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica sobre a possibilidade de suspensão de exigibilidade da multa aplicada pelo Procon sem necessidade de prestação de caução, tendo em vista que tal penalidade possui caráter exclusivamente administrativo.

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ/ES. Embargos de Declaração nº 0010288-09.2018.8.08.0024. Órgão Julgador:Segunda Câmara Cível. Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 07/05/2019. Data da Publicação no Diário: 14/05/2019). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO
.

1 O valor da multa aplicada, aparentemente, se mostra excessivo e merece melhor análise no Juízo
a quo
.

2 - O pedido de suspensão de multas aplicadas pelo Procon não exige a prestação de caução.

3 - Recurso provido, com a suspensão da exigibilidade da multa
.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0016253-31.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 16/12/2019. Data da Publicação no Diário: 30/01/2020). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON NATUREZA ADMINISTRATVA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CAUÇÃO DESNECESSIDADE PRECEDENTES DESTA CORTE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 Na esteira do entendimento desta Egrégia Câmara,
descabe condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando este derivar de multa cuja gênese derive de multa administrativa.

2 Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0017819-51.2019.8.08.0012. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER. Data de Julgamento: 21/09/20. Data da Publicação no Diário: 13/10/20). (grifo nosso)

Nada obstante, é de se pontuar que por certo não se ignora a possibilidade do magistrado, ao deferir a tutela de urgência, exigir a prestação de caução, como contracautela, nos termos do §1º, art.300 do CPC.

Não verifico, contudo, na hipótese destes autos, a necessidade de tal exigência como condição a concessão da tutela de urgência pleiteada, posto que, considerada a flagrante desproporcionalidade da multa aplicada – que, repito, supera em mais de mil e trezentas vezes a vantagem econômica supostamente obtida pelo agravante, perfazendo a monta de
R$
513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) – tal medida equivaleria ao simples indeferimento da liminar colimada, embora sobejante o preenchimento dos requisitos necessários ao seu deferimento.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a decisão agravada e
dispensar a exigência do depósito judicial da integralidade da dívida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004284-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADOS:
PROCON MUNICIPAL DE SÃO MATEUS e

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON –
APARENTE
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – NATUREZA ADMINISTRATIVA DA MULTA – DESNECESSIDADE
DE
CAUÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

1.

P
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

2. Compulsando os autos, verifica-se que a multa aplicada no processo administrativo nº
32.006.001.19-003445 teve por base a reclamação de uma única cliente, com a suposta infração dos direitos do consumidor
pela
pr
ática

d
a chamada “venda casada” e, também, não
cumprimento

d
o
devido
dever de informação.
Tais infrações seriam relativas, mais especificamente, à venda de seguro de roubo e furto, em conjunto com aparelho celular, seguro esse no valor de R$388,49 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

3. Isso posto, ainda que eventualmente reste demonstrada a prática d
a
conduta violadora dos direitos do consumidor assinalada pelo PROCON, salta aos olhos a exorbitância do valor arbitrado pelo órgão de defesa, o que, ao menos a princípio, indica a não observância dos parâmetros legais para fixação da sanção.

4. Em sendo assim, e considerando que a multa decorre da reclamação de uma única consumidora, e a vantagem auferida
se
revela de pequena monta, tem-se que o arbitramento do
quantum
sancionatório em mais de 1.300 (mil e trezentas) vezes o valor do contrato de seguro indica, ao menos neste juízo de cognição sumária, a grande probabilidade do direito d
a
agravante em obter, ao menos, a redução da multa ao final da demanda.

5.
Já em relação ao risco de dano, esse milita também em favor da
recorrente
, uma vez que a quantia de R$
513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)
revela-se extremamente significativa, e sua exigência repentina, com inscrição
em
Dívida Ativa e consequente execução poderia comprometer de forma severa as operações
comerciais
da agravante.

6. É
o entendimento já consolidado deste e. TJ/ES, no sentido de que as multas arbitradas pelo PROCON
possuem natureza exclusivamente administrativa, não caracterizando-se, pois, como tributo. Desse modo, são inaplicáveis as estipulações do art.151, II, do Código Tributário Nacional, segundo as quais a exigibilidade do crédito tributário só se suspende com o seu depósito integral.

7.
Nada obstante, é de se pontuar que por certo não se ignora a possibilidade do magistrado, ao deferir a tutela de urgência, exigir a prestação de caução, como contracautela, nos termos do §1º, art.300 do CPC. Não verific
a-se
, contudo, na hipótese destes autos, a necessidade de tal exigência como condição a concessão da tutela de urgência pleiteada, posto que, considerada a flagrante desproporcionalidade da multa aplicada – que, repito, supera em mais de mil e trezentas vezes a vantagem econômica supostamente obtida pelo agravante, perfazendo a monta de
R$
513.541,60 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) – tal medida equivaleria ao simples indeferimento da liminar colimada, embora sobejante o preenchimento dos requisitos necessários ao seu deferimento.

8
. Recurso provido
para reformar, em parte, a decisão agravada e
dispensar a exigência do depósito judicial da integralidade da dívida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.